Tribunal: TJDFT
Processo: 0753284-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DESPACHO Por meio da petição sob ID 68579012, as partes apresentaram minuta de acordo e pugnaram pela sua homologação. Assim, manifestem-se os recorrentes acerca de eventual perda de objeto do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o acordo deverá ser analisado na origem. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006